Tribunal: TJDFT
Processo: 0001675-66.2009.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0001675-66.2009.8.07.0016 APELANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DINIZ, CLAUDIA MARIA ARAUJO FERREIRA, ESPÓLIO DE LOURIVAL ROBERTO DA COSTA ARAUJO, LUCIO CEZAR DA COSTA ARAUJO, LUCIVALDO DA COSTA ARAUJO APELADO: CREUSA MARIA DA COSTA ARAUJO, ANDRE LUIS DA COSTA ARAUJO, CLAUDIA MARIA ARAUJO FERREIRA, LUCIO CEZAR DA COSTA ARAUJO, LUCIVALDO DA COSTA ARAUJO, LUIZ ALBERTO DA COSTA ARAUJO, ANTONIO CARLOS ALVES DINIZ, ESPÓLIO DE CREUZA DA COSTA ARAUJO, ESPÓLIO DE LUCIVAL CELSO DA COSTA ARAUJO, ESPÓLIO DE LOURIVAL ROBERTO DA COSTA ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelados (com exceção de Antônio Carlos Alves Diniz) para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de intempestividade e preclusão arguidas nas contrarrazões à Apelação adesiva Id. 37749045. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora